Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-73.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais. Seguro de cartão e seguro de vida. Comprovação de contratação mediante assinatura e uso de senha pessoal. Regularidade dos descontos. Dano moral não configurado. Recurso do Itaú Seguros provido. Recurso da autora desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de seguro “Viva Mais” e “Cartão Protegido Múltiplo”, condenando a seguradora à restituição em dobro dos valores descontados da aposentadoria da autora e afastando a indenização por dano moral.
2. A seguradora sustenta que os descontos decorreram de contratação legítima, regularmente aceita pela consumidora, conforme demonstram os extratos bancários e a proposta assinada, além do uso de senha pessoal para adesão. Alega ainda que a autora usufruiu da cobertura securitária e permaneceu silente durante todo o período dos débitos, devendo incidir a teoria da supressio, que reconhece a renúncia tácita ao direito de impugnação após comportamento inerte. Requer a improcedência total dos pedidos.
3. A autora, idosa e aposentada por invalidez, afirma que jamais contratou os seguros, alegando descontos indevidos de R$ 44,37 por dez meses consecutivos, o que teria reduzido sua renda alimentar e causado sofrimento, frustração e abalo à sua dignidade. Requer o reconhecimento de dano moral e indenização de R$ 3.000,00.
II. Questão em discussão
4. As questões centrais em exame consistem em: (i) verificar se restou comprovada a contratação dos seguros “Viva Mais” e “Cartão Protegido Múltiplo” pela autora, legitimando os descontos realizados e (ii) analisar se há elementos que caracterizem o dano moral indenizável decorrente da relação contratual.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica é de consumo, conforme os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do STJ. Opera-se, portanto, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), incumbindo à seguradora demonstrar a regularidade da contratação.
6. No caso, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos seguros, juntando aos autos a proposta de adesão assinada pela autora e demonstrando o uso de senha pessoal e intransferível no ato da contratação, em terminal bancário, o que constitui manifestação válida e inequívoca de vontade. Tais elementos são suficientes para afastar a alegação de contratação irregular ou cobrança indevida.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a assinatura eletrônica e o uso de senha pessoal são meios idôneos de comprovação de anuência contratual (REsp 1.633.254/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11/03/2020, DJe 18/03/2020). Também o TJDFT reconhece a validade de operações realizadas mediante senha pessoal como forma legítima de consentimento contratual (Acórdão 1953789, 0712240-75.2023.8.07.0010, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 19/12/2024).
8. Comprovada a adesão voluntária da autora aos contratos e inexistindo indícios de fraude ou abuso, não há que se falar em nulidade das contratações nem em repetição do indébito.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou demonstrada ofensa a direitos da personalidade, humilhação ou constrangimento público. O desconto de valores decorrentes de contrato regularmente celebrado não configura ilícito ou situação capaz de gerar abalo moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
10. Pedido improcedente. Recurso do Itaú Seguros S/A provido. Recurso da autora desprovido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da contratação mediante assinatura e uso de senha pessoal é suficiente para validar o contrato de seguro e afastar alegação de cobrança indevida. 2. Inexistindo irregularidade ou ilicitude na relação contratual, não se configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 42; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.633.254/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11.03.2020, TJDFT, Acórdão 1953789, 0712240-75.2023.8.07.0010, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 19.12.2024.